Tribunal: TJSP
Processo: 0076686-87.2017.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0076686-87.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos WILSON
DAVID DE SOUSA e ADRIANO SANTOS DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0076686-87.2017.8.26.0050 -Voto no 48.227
2
voto número 48227
Recurso em Sentido Estrito 0076686-87.2017.8.26.0050
(Proc. no 0076686-87.2017.8.26.0050 19a V. Crim. SP)
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorridos: WILSON DAVID DE SOUZA
e ADRIANO SANTOS DA SILVA JÚNIOR
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls.
359/360, acrescenta-se que foram julgadas extintas as
punibilidades de Wilson David de Souza e Adriano Santos da
Silva Júnior, nos termos do artigo 89, parágrafo 5o, da Lei
no 9.099/95.
O Ministério Público, representando por Promotor
de Justiça, recorreu, mediante petição, à fl. 370, e
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 371/378,
pugnando pela reforma da respeitável decisão de primeiro
grau, para que seja revogada a suspensão condicional do
processo. Ressaltou que durante o período suspensivo, os
recorridos descumpriram a condição de comparecimento
mensal em juízo. Requer, assim, a cassação da
respeitável decisão que decretou a extinção da
punibilidade dos acusados, e a revogação do benefício
da suspensão condicional do processo, determinando-
se a retomada do curso processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0076686-87.2017.8.26.0050 -Voto no 48.227
3
O recurso foi contrariado, às fls. 382/390 e
396/404; a decisão foi mantida, à fl. 366; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 472/477, opinou por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo ministerial dever ser provido.
Com efeito, não obstante este Relator, em casos
semelhantes
ao
retratado
nestes
autos,
adotasse
o
entendimento, com reiteração, que a revogação do benefício
da suspensão condicional do processo não seria possível,
após o término do período de prova, em qualquer hipótese,
deve ceder lugar para a orientação recentemente pacificada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
descumpridas as condições impostas durante o período de
prova da suspensão condicional do processo, o benefício
poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo
legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua
vigência.
Destarte, a questão, submetida à sistemática do
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, foi
registrada no sistema dos recursos repetitivos (Tema 920),
tendo
sido
assim
ementada:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0076686-87.2017.8.26.0050 -Voto no 48.227
4
CONTROVÉRSIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O
PERÍODO DE PROVA. FATO OCORRIDO DURANTE SUA
VIGÊNCIA.
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
MESMO
QUE
ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. ESTABELECIMENTO DE
CONDIÇÕES JUDICIAIS EQUIVALENTES A SANÇÕES PENAIS.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso especial
processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do
CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
PRIMEIRA TESE: Se descumpridas as condições impostas
durante o período de prova da suspensão condicional do
processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já
ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato
ocorrido durante sua vigência. SEGUNDA TESE: Não há óbice
a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial
disposta no art. 89, § 2o, da Lei n. 9.099/1995, obrigações
equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais
(tais como a prestação de serviços comunitários ou a
prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis
processual, se apresentam tão somente como condições
para sua incidência. 2. Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei
n. 9.099/1995 ("a suspensão Documento: 55263204 -
EMENTA / - Site certificado - DJe: 02/12/2015 Página 1 de 3
Superior Tribunal de Justiça poderá ser revogada se o
acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por
contravenção, ou descumprir qualquer outra condição
imposta),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0076686-87.2017.8.26.0050 -Voto no 48.227
5
constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional
do processo ante o descumprimento, durante o período de
prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo
legal. 3. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ e do
STF é firme em assinalar que o § 2o do art. 89 da Lei n.
9.099/1995 não veda a imposição de outras condições,
desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do
acusado. 4. Recurso especial representativo de controvérsia
provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1o, 2o,
4o e 5o da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção
da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação
Penal n. 0037452-56.2008.8.21.0017.” (grifos nossos).
Nesse sentido, também a jurisprudência da Corte
Suprema:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
PENAL.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
MEDIDA
DESPENALIZADORA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS
O PERÍODO DE PROVA. NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO
DE
COMPARECIMENTO
MENSAL
A
JUÍZO.
INADMISSIBILIDADE
DO
APROVEITAMENTO
DE
COMUNICAÇÕES
DE
VIAGEM
PARA
EFEITO
DE
AUTORIZAÇÕES
DE
AFASTAMENTO
DA
COMARCA.
CONDIÇÕES
DISTINTAS
DE
CUMPRIMENTO.
JUSTIFICATIVAS
INSUBSISTENTES.
OBSERVÂNCIA
DO
PRÉVIO CONTRADITÓRIO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
QUESTÕES NÃO VERSADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO-
CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O instituto da
suspensão condicional do processo constitui importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0076686-87.2017.8.26.0050 -Voto no 48.227
6
medida despenalizadora, estabelecida por motivos de política
criminal, com o objetivo de possibilitar, em casos
previamente especificados, que o processo nem chegue a se
iniciar. 2. A jurisprudência desta Casa de Justiça é firme no
sentido de que o benefício da suspensão condicional do
processo pode ser revogado mesmo após o período de
prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu
término. A melhor interpretação do art. 89, § 4o, da Lei
9.099/95 leva à conclusão de que não há óbice a que o juiz
decida após o final do período de prova (cf. HC 84.593/SP,
Primeira Turma, da minha relatoria, DJ 03/12/2004).
Precedentes de ambas as Turmas (...).” (Emb.Decl. no
Ag.Reg. na Ação Penal n.512/Bahia, Rel. Min. Teori Zavascki,
j. 10.04.2014).
Este E. Tribunal de Justiça vem adotando o
mesmo posicionamento: “Ementa: Recurso em sentido
estrito. Furto qualificado tentado. Decretada a extinção da
punibilidade ao cabo do período de prova do “sursis”
processual.
Decisão
que
se
reforma.
Acusado
que
descumpriu as condições da suspensão condicional do
processo. Possibilidade de revogação do benefício, mesmo
escoamento do período de prova. Decisão revogatória de
caráter meramente declaratório. Precedentes superiores
Recurso
provido.”
(Recurso
Em
Sentido
Estrito
no
0003790-44.2011.8.26.0539,
Rel.
Desembargador
IVAN
SARTORI, 4a Câmara de Direito Criminal, julgado em
18.12.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0076686-87.2017.8.26.0050 -Voto no 48.227
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
em sentido estrito, para cassar a decisão que extinguiu a
punibilidade de Wilson David de Sousa e Adriano Santos da
Silva Júnior, determinando-se a revogação da suspensão
condicional do processo e a continuidade da ação penal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR